Tribunal: STF
Processo: Rcl 56578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por José Renato Fressato, em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha, nos autos do Processo 5001417-07.2020.8.13.0472.



    Eis a ementa desse julgado: 



    “SERVIDOR EFETIVO. APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA NO INTERREGNO ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO E A DATA DA EFETIVA APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”. (eDOC 5)



    Nesses autos, sustenta o reclamante, em síntese, que o ato reclamado ofende a autoridade da Súmula Vinculante 33 e da decisão proferida no julgamento do ARE-RG 954.408 (tema 888), paradigma da repercussão geral.



    Para tanto, aduz que “o v. acórdão de fls. da 2ª Turma Recursal Jurisdicional de Varginha contraria o que dispõe o artigo 40, § 19, alterado pela EC nº 41/2003 e a SV n.º 33, de que o servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória”. (eDOC 1, p. 5)



    Esclarece, o reclamante, ainda, que “teve implementado a sua aposentadoria especial somente em 02/03/2020, apesar do seu direito retroagir a data de 06/06/2014, ocasião em que fora pleiteado a sua aposentadoria na seara administrativa”, de forma que “teve que permanecer compulsoriamente no cargo por mais 08 anos até a implementação de sua aposentadoria no início do ano de 2020, retroagindo a seu pedido na seara administrativa datado de 06/06/2014”. (eDOC 1, p. 7)



    Nesses termos, argumenta que “a Administração, a quem compete controlar os assentos funcionais de seus servidores, deve passar a pagar, de plano, tão logo evidenciada a permanência em atividade daquele que já preenche os requisitos para aposentadoria na forma do §19, do art. 40 da CF, o competente abono de permanência, caracterizando indevido locupletamento a sonegação de tal direito, a gerar responsabilidade civil objetiva de indenizar (art. 37, § 6º, da CF)”. (eDOC 1, p. 7)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RETROATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 11)



    É o relatório. 



    Decido 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o reclamante alega ofensa a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 33 e no ARE-RG 954.408 (tema 888), paradigma da repercussão geral, porquanto negado-lhe o direito à percepção de abono de permanência. 



    Eis o teor da decisão ora combatida, proferida pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha: 



    “(...)



    Com efeito, o recorrido é servidor efetivo do Município de Paraguaçu e alega que requereu a aposentadoria de forma administrativa, em 06-06-2014, que lhe foi indeferida. Posteriormente, a aposentadoria foi-lhe concedida pela via judicial. Assim sendo, foi compelido a trabalhar pelo período de 06-06-2014 a 02-03-2020, sendo devido o abono de permanência. 



    A sentença acolheu o pedido. Recorre o Município de Paraguaçu. 



    Ocorre que, na forma do artigo 40, §19, da Constituição da República, e artigo 56, §2 , da Lei o Municipal nº 1.911/2005, o abono permanência é devido ao servidor público que optar por permanecer em atividade e, se homem, contar com 30 anos de contribuição, além de outras exigências para a aposentadoria voluntária. 



    No caso dos autos, não há prova de que, ao tempo da aposentadoria em 2014, o recorrido efetivamente tivesse completado 30 anos de contribuição, haja vista que, para a aposentadoria, o requisito a ser adquirido era de 25 anos de serviço. 



    Todavia, mesmo que se acolhesse a completude dos 30 anos de contribuição posteriormente à data em que teria direito à aposentadoria, eis que permaneceu trabalhando, falta ao recorrido o preenchimento de outro requisito, qual seja, opção de permanecer no trabalho, o que não é o caso dos autos. 



    Veja-se que o recorrido foi quem requereu a aposentadoria, ou seja, não tinha o desejo de permanecer no trabalho. 



    Nesse passo, a consequência financeira da aposentadoria pela qual optou o recorrido é o recebimento de valores diferenciados retroativos à data em que deveria ter se aposentado, descontados, obviamente, os salários recebidos. 



    Assim sendo, a parte recorrida não pode cumular o recebimento de valores – ainda que diferenças entre o benefício previdenciário da aposentadoria e o salário da ativa, e ainda assim receber o abono permanência, até porque, durante o período em que esteve na ativa e foi-lhe descontada contribuição previdenciária, o autor usufruiu da cobertura dos riscos próprios da previdência, como invalidez e morte. 



    Corresponderia a enriquecimento sem causa que, passado o período do risco coberto sem que tenha ocorrido nenhum evento previdenciário, o recorrido pretenda ainda receber o abono permanência, que corresponde, conforme a lei municipal, ao valor da contribuição previdenciária. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente a pretensão inicial”. (eDOC 5)



    Ora, consoante consta dos autos, a aposentadoria especial foi devidamente concedida ao servidor, ora reclamante, através de decisão judicial, de modo que não resta caracterizada qualquer violação ao enunciado da Súmula Vinculante 33.



    Em verdade, pretende o reclamante ver reconhecido seu direito à percepção do abono de permanência referente ao período compreendido entre a data de requerimento administrativo de concessão da aposentadoria especial (6.6.2014) e a data em que proferida decisão judicial reconhecendo tal benefício (2.3.2020).



    Nesse ponto, conforme exposto na exordial, a matéria versada guarda relação com o tema 888 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual se assentou a seguinte tese: 



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”.



    Entretanto, segundo o disposto no § 5º do art. 988 do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 954.408 (tema 888), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.201; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifei)



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente